Tribunal: TJMT
Processo: 1033920-59.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033920-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CEZARIO - CPF: 025.881.248-60 (RECORRENTE), TATIANE CRISTINA PARRA PREVEDEL - CPF: 376.275.538-81 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1033920-59.2023.8.11.0001.

Origem:

Terceiro

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
.

Recorrida:

MARIA CEZARIO DE ALMEIDA
.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 10 HORAS – PERDA DE CONEXÃO –
MOTIVOS

TÉCNICOS

OPERACIONAIS

– NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
VERIFICADA
–
DANO MORAL CONFIGURADO
– RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO –
DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a autora alega que adquiriu passagem área para o trecho de
e São José do Rio Preto/SP
–
Fortaleza/CE
, com embarque previsto para o dia 09/03/2023 às 13h50min, com conexão em São Paulo e Brasília, com chegada prevista às 22h55min do mesmo dia.

2.

Assevera que devido ao atraso no voo de conexão na cidade de São Paulo, perdeu a conexão em Brasília, sendo reacomodado em voo no dia seguinte às 08h35 e chegando ao seu destino de final somente às 11h15 do dia 10/03/2023.

3.

Aduz, que se a viagem tivesse ocorrido conforme contratado originalmente, a reclamante chegaria ao destino final (Fortaleza) no dia 09/03/2023 às 22h55, no entanto, a reclamante chegou a seu destino final às 11h15 do dia 10/03/2023, isto é, com atraso de mais de 10 (dez) horas do voo de origem.

4.

A recorrente não nega o cancelamento do
voo
, contudo, argumenta que tal fato se deu em decorrência de
motivos

técnicos

operacionais (
“
conforme prova colacionada anteriormente, a torre de tráfego aéreo não permitiu a operação no horário previsto.”
)
,
mas tomou todas as providências devidas para o cumprimento do dever legal, razão pela qual entende deve ser excluída sua responsabilidade.

5.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 09/03/2023, ou seja, período muito posterior ao da pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo atraso do voo da reclamante.

6.

Alegação de necessidade de restrições operacionais, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024